Tribunal: CARF
Processo: 13656.720144/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Súmula Carf no 28.)
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FRETE. BASE DE CÁLCULO
A base cálculo do serviço de frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A 20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720144/2010-01
ACÓRDÃO
2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula Carf no 28.)
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social previdenciária do segurado incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FRETE. BASE DE CÁLCULO
A base cálculo do serviço de frete, carreto ou transporte de passageiros,
realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento
bruto
RETROATIVIDADE BENIGNA. COMPARAÇÃO DOS VALORES E LIMITAÇÃO A
20%. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
2
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa aplicada a 20%.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.060-5) de contribuições destinadas a
“outras entidades e fundo” (SEST e SENAT) lavrado em desfavor das empresas TRANSPORTADORA
GASPAR LTDA, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de
motoristas para dirigirem veículos de terceiros pessoas físicas ou dirigirem veículos sem
identificação de sua propriedade, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo
sido esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na
qualidade de contribuintes individuais, no período de 04/2003 a 05/2007.
O presente lançamento é decorrente da imposição de lavratura de auto de infração
substitutivo, por ter sido julgado nulo a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD no
37.034.486-3 e 37.034.485-5 pela DRJ/JFA, por erro formal, falta de ciência do sujeito passivo
empresa GG TRANSPORTES LTDA.
Foram examinados “conhecimentos de transportes” do n° 7.670 ao n° 16.484.
Destes documentos a AUDITORIA FISCAL relacionou aqueles que constavam prestadores de
serviços pessoas físicas enquadrados como segurados na qualidade de contribuintes individuais,
discriminando: número, nome do motorista, placa do veículo e valor do serviço prestado,
totalizando-se, por competência, os totais dos valores dos serviços prestados (valor bruto do
frete). Tais valores serviram de base para apuração dos salários-de-contribuição a que se refere o
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
3
§ 4o do art. 201 do Regulamento da Previdência Social – RPS – aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/99.
Analogamente ao “condutor de veículo rodoviário” aplicou-se para todos os
motoristas contribuintes individuais a alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do
frete para apuração do salário de contribuição.
Aplicou-se a alíquota de 1% para contribuição ao SENAT e 1,5% para contribuição ao
SEST.
Consta a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da omissão de
segurados nas GFIP ou Folhas de Pagamento, prática que configura, em tese, crime de sonegação
de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, I, do Código Penal.
A empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA foi cientificada do Auto de Infração
em 20/09/2010 (fls. 36 e 37).
A impugnação apresentada pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fls.
38/52) foi considerada improcedente (fls. 68 a 75).
Foi cientificada da decisão de piso a empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA em
08/09/2014 (fl. 81).
Manejou-se recurso voluntário, TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (e-fls. 93 a 105),
em 06/10/2014, em que se arguiu:
a) Alega que teria ocorrido a decadência dos créditos do período 04/2003 a
11/2005, uma vez que o Auto de Infração em questão foi feito em 23/08/2010;
b) Não há comprovação que o presente Auto de Infração teria decorrido dos Auto
de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso;
c) Ilegitimidade passiva das pessoas físicas que constam no relatório fiscal do Auto
de Infração;
d) A contribuição previdenciária relativa aos transportadores autônomos carece de
base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da referida
contribuição;
e) A Portaria MPAS 1.135/2001 aumentou o percentual a aplicar sobre o valor
bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o que viola o
princípio constitucional da legalidade;
f) Caso seja mantida a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos, requer que o recolhimento seja feito sobre o valor constante dos
documentos que representam a operação realizada e não sobre o valor do
rendimento bruto;
g) Portanto, não há que se falar em cobrança de 1% para SENAT e 1,5 para SEST,
calculados sobre a base de cálculo do valor total bruto dos fretes;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
4
h) Da não ocorrência de sonegação previdenciária;
i) Deve ser cancelada a multa aplicada, por falta de prévia intimação do
contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova
legislação que trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica,
nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/91, limitada a 20%;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
é tempestivo, mas não conheço das alegações acerca da representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28).
Das Preliminares
A) Da Decadência
Alega a Recorre que não há comprovação que o presente Auto de Infração teria
decorrido dos Auto de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso.
Está claro no Relatório Fiscal do Auto de Infração que levantamento é decorrente
da imposição legal de lavratura de auto de infração substitutivo. Em 29/09/09 a 6a Turma da
DRJ/JFA emitiu ACÓRDÃO referente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n°
37.034.486-3 e 37.286.485-5, julgando NULO os citados documentos fiscais por erro formal.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feita na decisão de piso, a qual foi
no seguinte sentido, in verbis:
Inicialmente, deve-se esclarecer que, ao contrário do que afirma o impugnante,
em tendo sido anulado o lançamento anterior por vício formal, a contagem do
prazo decadencial para o novo lançamento, substituto do primeiro, deve observar
o disposto no inciso II do art. 173 do CTN, conforme mencionado no relatório
fiscal.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, PLENUS/SICOB, verificase que a
ciência das notificações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3 ocorreu em
03/09/2007. Considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a
05/2007, verificase que, na ocasião, foi observado o disposto nos artigos 150, § 4o
e 173, I, do CTN.
Assim, considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a 05/2007, a
data do primeiro lançamento, de 03/09/2007, a data da decisão que o anulou por
vício formal, de 29/09/2009, a data do presente lançamento, de 20/09/2010, e a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
5
necessária observância do disposto no inciso II do art. 173 do CTN, verifica-se não
ter decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário objeto da
presente autuação.
B) Da Ilegitimidade Passiva
Em relação aos argumentos do Recorrente de Ilegitimidade passiva das pessoas
físicas que constam no relatório fiscal do Auto de Infração, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
A impugnante alega ilegitimidade passiva dos sócios e considera indevida sua
inclusão no pólo passivo da autuação, por não haver comprovação da existência
de culpa ou dolo por parte dos mesmos, conforme determinado pelo art. 135, III,
do CTN.
Observa-se, todavia, que os sócios não foram arrolados no pólo passivo da
autuação, constando seus nomes apenas do Relatório de Vínculos, o qual lista as
pessoas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo e o período correspondente.
Assim, não houve, neste momento, a responsabilização dos sócios pessoas físicas,
identificados nos autos de acordo com o período de sua atuação, pelo crédito
apurado. Isso porque a responsabilização dos referidos sócios somente ocorrerá
na instância judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal.
O lançamento foi efetuado somente contra as pessoas já indicadas acima, não
tendo, os sócios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, sofrido
nenhuma restrição em seus direitos. Assim, esta discussão é inócua na esfera
administrativa, sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos
responsáveis serem convocados para satisfação do crédito.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.060-5) de contribuições destinadas a
“outras entidades e fundo” (SEST e SENAT) lavrado em desfavor das empresas TRANSPORTADORA
GASPAR LTDA, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de
motoristas para dirigirem veículos de terceiros pessoas físicas ou dirigirem veículos sem
identificação de sua propriedade, não declarando-as em GFIP e em folha de pagamento, tendo
sido esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na
qualidade de contribuintes individuais, no período de 04/2003 a 05/2007.
A fiscalização aplicou para todos os motoristas contribuintes individuais, a alíquota
de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do frete para apuração do salário de contribuição.
Posteriormente, a fiscalização aplicou a alíquota de 1% para contribuição ao SENAT
e 1,5% para contribuição ao SEST.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
6
Alega a Recorrente que a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos carece de base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da
referida contribuição. A Portaria MPAS 1.135/2001 aumentou o percentual a aplicar sobre o valor
bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o que viola o princípio
constitucional da legalidade.
Conclui a Recorrente, então, que não há que se falar em cobrança de 1% para
SENAT e 1,5 para SEST, calculados sobre a base de cálculo do valor total bruto dos fretes.
O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência social,
na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, co-
proprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
Quando a empresa remunera contribuintes individuais, inclusive transportadores
autônomos, é devida a contribuição previdenciária dos segurados incidente sobre tal
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
7
remuneração, devendo ser arrecadada e recolhida pelo contratante dos serviços, conforme dispõe
a Lei 8.212/91 e RPS:
Lei 8.212/91:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como
condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos
termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator,
máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto,
transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5o.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
RPS:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-
contribuição, observado os limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.
Art. 201. [...]
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado
por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto. (grifo
nosso)
Logo, entendo que o salário de contribuição a Terceiros (SEST e SENAT) sobre os
valores pagos aos transportadores autônomos, correspondente a vinte cento sobre o valor bruto
do frete, está prevista nos dispositivos legais acima mencionados não cabendo a esta instância
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
8
administrativa manifestar-se acerca da legalidade e constitucionalidade dos referidos dispositivos,
em razão da necessária observância ao disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Por consequência, correta a aplicação a alíquota de 1% para contribuição ao SENAT
e 1,5% para contribuição ao SEST sobre o salário de contribuição, conforme legislação tributária
acima exposta.
Portanto entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso neste ponto.
Por fim, solicita o Recorrente que a multa aplicada deve ser cancelada, por falta de
prévia intimação do contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova legislação que
trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica, nos termos do artigo 32-A da Lei
8.212/91, limitada a 20%.
A fiscalização efetuou lançamento do crédito tributário, em 23/08/2010, tendo sido
dado ciência ao contribuinte em 20/09/2010, tendo sido aplicada a multa de mora no percentual
de 24%, nos termos do art. 35 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876, de 26/11/1999.
Primeiramente, deve-se esclarecer que não existe nenhuma previsão legal de
intimação prévia do contribuinte para aplicação da multa por parte da fiscalização, logo indefiro o
pedido de cancelamento da multa aplicada feita pelo Recorrente.
Sobre o pedido de aplicação da retroatividade benigna, solicitada pelo Recorrente,
entendo que deve ser aplicada a multa mais benéfica com relação ao descumprimento da
obrigação principal, matéria pacificada recentemente pela Súmula CARF no 196, redação abaixo:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, em se tratando de obrigação principal, a multa aplicável é a menor entre
a prevista entre a redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dada pela Lei no 9.876, de 1999, e a
que foi dada pela Lei no 11.941, de 2009, que remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja,
a multa aplicável está limitada a 20% para os fatos geradores até 11/2008.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.911 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720144/2010-01
9

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento ao
recurso, para reduzir a multa aplicada a 20%.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 126
DF CARF MF
Original